Tribunal: TJBA
Processo: 8001434-85.2025.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001434-85.2025.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONIE VON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO AUTÔNOMO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PACIENTE INVESTIGADO SOB SUSPEITA DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR
POLICIAIS MILITARES E PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (OPERAÇÃO SALOBRO).

INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA
DOS BENS
.
INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM OS CRIMES INVESTIGADOS.
PROVÁVEL
UTILIZAÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E AFINS NA EMPREITADA DELITIVA. QUANTIA EM DINHEIRO, TÍTULOS DE CRÉDITO E DEMAIS DOCUMENTOS
POSSIVELMENTE ORIUNDOS DA PRÁTICA DE CRIMES
. INVESTIGAÇÃO EM CURSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO QUE
SE IMPÕE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Criminal interposta contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, Dr. Pedro Andrade Santos
que, nos autos de
nº
8001434-85.2025.8.05.0230,

indeferiu o pedido de restituição dos bens descritos no Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação, apreendidos por determinação judicial nos autos de nº 8001605-13.2023.8.05.0230 (Pedido de Busca e Apreensão).

2.
O Auto de Arrecadação acostado ao id 95087563
registra
que o mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do Apelante restou cumprido em sua residência no dia 05/09/2023, resultando na apreensão de 28 (vinte e oito) itens, entre os quais, 03 (três) armas de fogo (duas pistolas e um revólver), 05 (cinco) carregadores, mais de 100 (cem) munições diversas, aparelhos celulares, cartões bancários em nome de terceiros, folhas de cheque, notas promissórias e confissões de dívidas, além de numerário em espécie.

3.
Portanto, d
e forma sintética,
a restituição é possível desde que: (i)
o bem não mais interesse ao inquérito ou ao processo (art. 118 do CPP)
; (ii) que não se trate de objetos a que a lei proíbe a restituição,
em razão da relação direta com o crime, a exemplo do bem
adquirido com proventos da infração penal e/ou usado como instrumento para a prática do delito
(art. 91,II,
CP
c/c art. 119 do CPP); e (iii) que não haja dúvida quanto à condição de proprietário do reclamante (art. 120 do CPP).

4.
No
caso dos autos, é de se notar, primeiramente, que o Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade legítima, tampouco a origem lícita dos bens apreendidos em sua residência,
tendo colacionado
documentos que comprovam tão somente o cumprimento do respectivo mandado.

5.
A propósito, chama a atenção,
em especial,
a
existência de
cartões bancários em nome de terceiros, cheques, notas promissórias e confissões de dívida
descritos no auto de arrecadação, fragilizando sobremaneira a pretensão recursal
.

6.
Noutro giro,
se pode perder de vista que, no presente contexto fático, cuida-se de investigação complexa, que se
destina a apurar p
ossível atuação de milícia composta por policiais militares, na prática de crimes graves – entre os quais extorsão mediante sequestro, ameaças, etc.

7.
Com efeito, inviável a restituição
dos celulares, armas e munições,
ante a sua possível utilização
na articulação e execução dos crimes
sob investigação
, bem assim a
probabilidade
do
dinheiro em espécie,
títulos de crédito e demais materiais constituírem-se em
proventos
de tais infrações.

8.
Pondera-se ainda que, a juntada de relatório de análise dos dados extraídos de aparelhos celulares não elide a necessidade de preservação da cadeia de custódia e eventual perícia, sendo prudente manter os bens apreendidos sob a guarda estatal, até que se concluam as investigações.

9.
Destarte,
afigura-se
descabida e prematura a restituição
do material apreendido, ao menos neste momento, à míngua de demonstração contundente da satisfação dos requisitos legais, remanescendo dúvida razoável quanto à titularidade e à
origem lícita dos bens, ao tempo em que resta patente e atual o
interesse
das investigações que se encontram em curso.

1
0.
Parecer Ministerial subscrito pela Douta Procuradora de Justiça
Cleusa Boyda de Andrade
pelo conhecimento e improvimento do Apelo (id 96703304).

11.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001434-85.2025.8.05.0230

provenientes da
Comarca de Santo Estevão/BA
, em que figura, como Apelante,
Ronie Von Souza
d
a Silva
e, como Apelado, o
Ministério Publico
d
o Estado
d
a Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo-se integralmente a decisão vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10